Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710181-59.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, J. L. V. R. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE VIEIRA GONCALVES EMBARGADO: J. L. V. R., HOSPITAL ANCHIETA LTDA, RONALDO BORGES TONACO REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE VIEIRA GONCALVES D E S P A C H O As partes embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se as partes embargadas para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator